Tribunal: CARF
Processo: 13401.000105/2001-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000105/2001-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.858 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1990 a 30/06/2000
DISCUSSÃO DE DÉBITO DECLARADO. INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCTF/DCOMP.
Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
PIS/COFINS PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Os Pedidos de Compensação decorrentes de decisão judicial pendente de
trânsito em julgado não foram convertidos em Declaração de Compensação
(DComp), nos termos da nova redação do art. 74, § 4o da Lei n° 9.430/96 dada
pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/02), e, portanto, a eles não se
aplicam as regras de homologação tácita previstas na Lei n° 10.637/02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Os Conselheiros
Pedro Sousa Bispo, Lara Moura Franco Eduardo e Thais de Laurentiis Galkowicz votaram pelas
conclusões quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000105/2001-87
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.858 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000105/2001-87

Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Traz-se a exame Pedidos de Restituição apresentados em 15/03/2001 aos quais
foram vinculados Pedidos de Compensação, utilizando-se de crédito oriundo de decisão judicial.
Ao longo dos anos o processo permaneceu sob controle da Receita Federal do
Brasil, aguardando o desfecho da ação judicial.
Em agosto de 2012, o SECAT/DRF/RECIFE, por meio de Informação Fiscal,
realizou a análise da ação judicial no 99.0001857-5 (0001857-71.1999.4.05.8300), concluindo
que, o Superior Tribunal de Justiça, em 07/06/2005, havia dado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, negando provimento ao recurso do contribuinte.
Foram ainda opostos embargos de declaração pela Procuradoria da Fazenda, tendo
o processo transitado em julgado na data de 12/03/2007.
Diante da inexistência do crédito, foram emitidos despachos decisórios
indeferindo os pedidos de restituição e compensação apresentados.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – MG, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/1990 a 30/06/2000
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO
CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
EFEITOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Os pedidos de compensação de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada
em julgado não foram convertidos em declaração de compensação, não estando,
portanto, sujeitos à homologação tácita, e a Manifestação de Inconformidade porventura
apresentada não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Período de apuração: 01/12/1990 a 30/06/2000
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO
CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
EFEITOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.858 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000105/2001-87

Os pedidos de compensação de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada
em julgado não foram convertidos em declaração de compensação, não estando,
portanto, sujeitos à homologação tácita, e a Manifestação de Inconformidade porventura
apresentada não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando que o despacho decisório foi proferido
após decorridos mais de 5 (cinco) anos da apresentação do requerimento, prazo legal para
reconhecimento de sua homologação.
Ainda, que os débitos, com Períodos de Apuração anteriores a 2001, não mais
seriam exigíveis em virtude do instituto da prescrição, e que tais débitos sequer teriam sido
constituídos incidindo a decadência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente da decisão de primeira instância em 15/03/2014, recorrendo em
26/03/2014, o recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte.
Como já exposto em relatório, trata-se de Pedidos de Restituição (Formulários)
aos quais foram vinculados Pedidos de Compensação, também em formulários, datados de
15/03/2001, referentes a créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado.
A princípio, importante destacar que o motivo do indeferimento dos pedidos não
foi a inexistência de trânsito em julgado do processo judicial, mas sim a decisão do Superior
Tribunal de Justiça desfavorável à recorrente, não reconhecendo o direito pleiteado.
Antes de adentrar propriamente na discussão relativa aos pedidos apresentados
pelo contribuinte, necessário constar que parte do recurso voluntário destinou-se a alegar a
prescrição e decadência dos débitos que pretendia ver compensados, sem trazer maiores detalhes.
De pronto, entendo que não cabe ao CARF, em sede de recurso voluntário,
apreciar argumentos relativos aos débitos declarados pela recorrente por meio de sua DCTF, por
fugir ao objeto do litígio em discussão.
Cabe a este Conselho, em relação a pedidos ou declarações de compensação,
limitar-se à verificação de existência dos créditos, devendo matéria relativa aos débitos
declarados pelo próprio contribuinte, por meio de DCTF (ou mesmo de DCOMP), ser objeto de
discussão junto à autoridade tributária, competente para a revisão de ofício dos débitos
declarados.
São inúmeras as decisões nesse sentido, abaixo exemplifico:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.858 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000105/2001-87

“Acórdão no 3301-008.378
Sessão de 29 de julho de 2020
Relator: Breno do Carmo Moreira Vieira
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
EM
LITÍGIO.
DISCUSSÃO
DE
DÉBITO.
INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de existência
dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para julgar
argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso Voluntário
não deve ser conhecido.
[...]”
“Acórdão no 3002-000.198
Sessão de 17/05/2018
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nessa parte.
Como se percebe da jurisprudência dessa Corte, eventuais erros nas declarações
apresentadas ao Fisco, ou mesmo vícios e causas de extinção do débito, não integram o processo
de compensação, destinado a apurar o montante do crédito a que faz jus a recorrente, motivo
pelo qual não deve ser o recurso conhecido nessa parte.
Na parte relacionada à restituição/compensação, a recorrente se limita a alegar a
homologação tácita das compensações declaradas, visto o transcurso de período superior a 5
(cinco) anos da data da apresentação dos Pedidos de Compensação.
Nesse ponto, a jurisprudência desse Conselho é mansa. Não há a incidência do
instituto da “homologação tácita” aos Pedidos de Compensação, posto que o §5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, é aplicável somente às Declarações de Compensação, instituídas no ano de
2002.
Também não é aplicável ao caso o disposto no §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96,
visto que a mesma Lei que previu a Declaração de Compensação, também trouxe expresso a
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.858 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000105/2001-87

necessidade do trânsito em julgado da decisão judicial para que o crédito pudesse ser objeto de
tal declaração.
A legislação de regência é clara nesse sentido:
“Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II – em que o crédito:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)”
A legislação foi clara no sentido de impedir a conversão de certos Pedidos de
Compensação em Declarações de Compensação, visto que, se não seriam admitidas a
apresentação de DCOMPs relativas a decisões judicias não transitadas em julgado, por óbvio,
também não poderiam nelas se converter os Pedidos de Compensação ainda pendentes de
decisão administrativa.
A Receita Federal do Brasil cuidou inclusive, em 2008, de constar expressamente
na Instrução Normativa RFB no 900/2008, que não foram convertidos em Declaração de
Compensação, os Pedidos referentes a créditos de terceiros, “crédito-prêmio”, título público,
crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira a
tributos administrados pela RFB1.

1 Instrução Normativa RFB no 900/2008:
"Art. 86. Os pedidos de compensação que, em 1o de outubro de 2002, encontravam-se pendentes de decisão pela
autoridade administrativa da RFB serão considerados Declaração de Compensação, para os efeitos previstos no art.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.858 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000105/2001-87

Pelo exposto, não sendo possível a conversão dos pedidos apresentados em
Declarações de Compensação, não há que se falar em homologação tácita nos termos do art. 74,
§5o da Lei no 9.430/96.
Em igual sentido foi a conclusão unânime do Acórdão no 3301-004.588, de
relatoria do i. Conselheiro José Henrique Mauri:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1989 a 29/02/1996
PIS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIROS. DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os Pedidos de Compensação com débitos de terceiros e aqueles decorrentes de decisão
judicial pendente de trânsito em julgado não foram convertidos em Declaração de
Compensação (DComp), nos termos da nova redação do art. 74, § 4o da Lei n° 9.430/96
dada pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/02), e, portanto, a eles não se
aplicam as regras de homologação tácita previstas na Lei n° 10.637/02.”
Portanto, verifica-se acertada a decisão da Autoridade Fiscal e do colegiado de
primeira instância pela inexistência de “homologação tácita” das compensações.
Por tudo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, e pelo
art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. Não foram convertidos em Declaração de Compensação os pedidos de compensação pendentes de
apreciação em 1o de outubro de 2002 que têm por objeto créditos de terceiros, "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o
do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e
crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB."

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital